Tribunal: TJDFT
Processo: 0746078-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENGAVETAMENTO. CULPA DO ACIDENTE. DANOS MATERIAIS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória de danos materiais em razão de acidente de trânsito. Recurso da ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido.2 – Preliminar. Nulidade da sentença. Ausência de provas. Na forma do art. 33 da Lei 9.099/1995, cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias. As alegações de não haver provas suficientes para o julgamento da demanda não constituem fundamentos próprios pra anulação da sentença. É meritória a análise dos fatos e das provas pertinentes. Preliminar que se rejeita. 3 – Preliminar. Competência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental (Acórdão n.907573, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA). A recorrente, durante a tramitação do processo no juízo de origem, peticionou (id 45537106) informando que entendia que o processo se encontrava devidamente instruído e apto para julgamento, bem como solicitou o julgamento antecipado da lide. É contraditória a posição apresentada no recurso inominado, consistente em defender a complexidade da causa e a incompetência do juízo de origem para o seu julgamento. Preliminar que se rejeita.4 – Engavetamento. Corpo neutro. Pela Teoria do Corpo Neutro, o condutor do veículo que colide na traseira de outro e ocasiona abalroamento em série responde pela reparação dos danos decorrentes de sua imprudência ou imperícia (Acórdão n.980233, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA). Em caso de colisões sucessivas ou engavetamento, a responsabilidade deve ser atribuída ao condutor do veículo que provocou a primeira batida, sendo as demais meras consequências da anormalidade de tráfego instalada (Acórdão 223645, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA). Os documentos juntados ao processo (id 45537069 e 45537066 (páginas 3-13) e em especial as declarações escritas dos informantes (id 45537094 e 45537092), que também tiveram os seus veículos envolvidos no acidente, auxiliam na interpretação da dinâmica do acidente e indicam que o veículo da ré (Hyundai/HB 20, placa PBP 3212) colidiu com o veículo da primeira informante (Nissan/Kicks, placa PBW 6977), que, projetado para frente, ainda veio a colidir na traseira do veículo da autora (Honda/Fit, placa DNW 6639), ocasionando colisões sucessivas com os demais veículo que estavam a sua frente, dentre eles uma Mercedes e um Renault Clio. Desse modo, a responsabilidade pelo acidente recai sobre a ré.5 – Dano material. A condenação deve observar o direito de recomposição do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do CC. A autora apresentou dois orçamentos (id 4557071 e 4557072) para reparo de seu veículo. O orçamento de menor valor indica o valor de R$ 24.900,00, a fim de reparar os danos causados. Consta do documento de id 45537073 que a autora vendeu o “casco” de seu veículo para terceiro, pelo valor de R$6.000,00, que corresponde aos salvados. Tal valor deve ser abatido do montante total constante no orçamento de id 4557072, de forma que se fixa o valor de R$18.900,00, a título de danos materiais. A conclusão da sentença, consistente em fixar os danos materiais com base no valor do veículo indicado pela tabela FIPE não se sustenta. Isso porque não houve comprovação da perda total do veículo, de modo que deve se levar em consideração o constante no orçamento de menor valor (id 4557072) para a fixação dos danos. Sentença que se reforma tão somente para fixar o valor de R$ 18.900,00 a título de danos materiais.6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

F